Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SUBSÍNDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVOCAÇÃO E IRREGULARIDADES NA ELEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DA DECISÃO AGRAVADA. SUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rito comum, indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos de Assembleia Geral Extraordinária do condomínio que destituiu a agravante do cargo de subsíndica, requerendo sua reintegração imediata à função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) definir se é possível suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada e reintegrar a agravante ao cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial com fundamentação concisa não é nula se explicita, ainda que de forma breve, as razões que conduzem à conclusão adotada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a motivação sintética é suficiente para atender ao dever constitucional de fundamentar as decisões (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019, DJe 04/12/2019).
5. O exame da alegada nulidade da assembleia e das supostas irregularidades na convocação e votação exige a formação do contraditório e a produção de prova, pois os documentos apresentados são unilaterais e as alegações envolvem possível falsificação e condutas de indução de voto.
6. A antecipação de tutela para suspender efeitos de assembleia condominial por supostas irregularidades na eleição de síndico ou subsíndico demanda análise aprofundada do mérito, sendo inadequado o deferimento liminar sem contraditório (Acórdão 736595, 20130020178123AGI, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/11/2013, DJe 27/11/2013).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial com fundamentação concisa atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que indique as razões de convencimento do julgador.
2. A suspensão de efeitos de assembleia condominial por alegadas irregularidades na eleição somente é cabível mediante contraditório e instrução probatória adequada, não sendo admissível em sede liminar sem comprovação de urgência e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019, DJe 04/12/2019; TJDFT, Acórdão 736595, 20130020178123AGI, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/11/2013, DJe 27/11/2013.